Tribunal: TJSP
Processo: 1007193-25.2022.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação Cível – Ação Regressiva – Contrato Securitário – Preliminar de ausência de interesse processual afastada - Pretensão da seguradora de ressarcimento em face da concessionária de energia elétrica – Danos causados em equipamentos do segurado – Oscilação de Energia – Prova produzida unilateralmente pela parte autora que, por si só, não se presta a demonstrar a responsabilidade da

Ementa:
Apelação Cível – Ação Regressiva – Contrato Securitário – Preliminar de ausência de interesse processual afastada - Pretensão da seguradora de ressarcimento em face da concessionária de energia elétrica – Danos causados em equipamentos do segurado – Oscilação de Energia – Prova produzida unilateralmente pela parte autora que, por si só, não se presta a demonstrar a responsabilidade da concessionária - Nexo causal não caracterizado, in casu - Sentença reformada - Recurso provido.